Tribunal: STF
Processo: HC 95114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação do acórdão 
   proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
   Reiteração de questão discutida nos autos do HC n. 89.699/SP. Não 
   conhecimento. 3. Artigo 214 do Código Penal. Pedido de extinção da 
   punibilidade com base no artigo 107, VIII, do Código Penal. 
   Impossibilidade. Delito perpetrado com violência real. 4. Habeas 
   corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.